Tribunal: TCU
Processo: 022.081/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10919/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", e 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Eduardo Serra Barros (CPF XXX.139.953-XX) e julgar regulares com ressalva suas contas, dando-lhe quitação, sem prejuízo de enviar cópia desta deliberação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para a providência prevista no art. 16, da IN-TCU 71/2012, e ao responsável, para ciência. 1. Processo TC- Processo 022.081/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Eduardo Serra Barros (XXX.139.953-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect - Ag Sao Vicente Ferrer/ma 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Mariana Pereira Goncalo de Sousa (11.280/OAB-MA) e outros, representando Eduardo Serra Barros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.